Tribunal: TJSP
Processo: 2107042-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Prestação de contas. Impugnação rejeitada. Inconformismo. Recurso intempestivo. Embargos de declaração não acolhidos, assim como pedido de reconsideração. Prazo que se iniciou da publicação da decisão. Decisão mantida. Recurso não conhecido.